Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-50.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005125-50.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TANIA MARIA MOREIRA - CNPJ: 37.865.170/0001-49 (RECORRENTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), HENRY HALLYSSON GONCALVES DE MELLO - CPF: 038.702.251-14 (RECORRIDO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS IDENTIFICADOS APÓS A COMPRA DO VEÍCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL À PARTE RECLAMADA – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, através da qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar a empresa a indenizar o autor por danos materiais, no valor de
R$ 7.238,00 (sete mil duzentos e trinta e oito reais)
, em razão dos vícios apresentados pelo veículo adquirido, bem como por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O Recorrente suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, sustentando que requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunha, contudo foi julgado antecipadamente o feito, sem oportunizar a parte comprovar fato extintivo do direito do Recorrido. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023